Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704818-93.2021.8.07.0018 proposto por PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI (agravado/exequente), que rejeitou a alegação de excesso de execução, nos seguintes termos (ID 105762379 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, porquanto a o pagamento ocorrerá por meio de precatório. O Distrito Federal não demonstrou a existência de execução coletiva e o exequente informou categoricamente que o sindicato não ingressará com a ação, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido de indeferimento da petição inicial. Rejeito a alegação de prescrição e indefiro o pedido de extinção do processo, tendo em vista a data do trânsito em julgado da ação principal. A questão relativa aos índices a serem adotados para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública foi discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/94, o qual impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 20/11/2017). (grifos nossos) Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária (Tema 810): O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifos nossos) Portanto, a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do débito é, no caso concreto, inconstitucional independentemente do período considerado, exceto na hipótese de o referido índice refletir a real variação de preços no período adotado. Qualquer consideração quanto à legitimidade na adoção da TR até a entrada em vigor da Lei 11.960 carece do menor fundamento e assemelha-se a um verdadeiro malabarismo jurídico cujo único efeito possível é confundir o julgador, tangenciando a má-fé. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, concordando com esse posicionamento no julgamento do RESP 1.495.146-MG, fixou pormenorizadamente, em relação a cada espécie de débito, a forma de atualização, inclusive quanto aos juros de mora, consagrada no Tema 905: 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Como é possível notar, não há qualquer menção à validade da aplicação da TR, independentemente do período considerado ou da natureza do crédito. Assim, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, sendo incabível a fixação apriorística da taxa de correção monetária, tendo em vista que a definição de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação, devendo ser considerados índices que efetivamente refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente, ou seja, capazes de captar o fenômeno inflacionário. Consoante os entendimentos acima expostos, utilizar a TR para a correção monetária ensejaria a adoção de parâmetro inidôneo e sem qualquer relação com os reais reflexos inflacionários observados no período. Quanto aos juros de mora, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Reforça a tese o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, § 2o), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional no 62/2009. 3. A expressão na data de expedição do precatório, contida no art. 100, § 2o, da CF, com redação dada pela EC no 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5o, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão independentemente de sua natureza, contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC no 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1o, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2o), o postulado da isonomia (CF, art. 5o), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (STF - ADI: 4425 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 14/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013). (grifos nossos) Claro está que a definição apriorística dos índices a serem utilizados para a correção monetária da dívida não está protegida pelo manto da coisa julgada e que a adoção de índices diversos aos mencionados no título executivo não se traduz em insegurança jurídica. Ao contráorio, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a correção monetária deve ocorrer com o fim de satisfazer o objetivo a que se propõe, qual seja, preservar o patrimônio do credor em face do fenômeno inflacionário, sendo cabível, no caso concreto, a relativização da coisa julgado neste ponto, a dispensar ação rescisória, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, rejeito a alegação de excesso de execução. As demais questões abordadas na impugnação não possuem qualquer pertinência com os fatos discutidos nestes autos, motivo pelo qual deixo de apreciá-las. Por estarem de acordo com título executivo e observaram a legislação e a jurisprudência vigentes, homologo os cálculos ID 97574026. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze) por cento. Tendo em vista que os pedidos formulados na impugnação abarcam a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial e, se acolhidos, acarretariam a extinção do processo, os honorários serão calculados sobre o valor devido ao exequente. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de março de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI - CPF: 399.296.471-04, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados e Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.386,12 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos), relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 3.277,22 (três mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 98228948, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; no precatório deverá constar, ainda, o ressarcimento das custas iniciais no valor de R$ 152,47 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos); 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 2.457,92 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30422543), o agravante alega que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, por força da ação preclusiva da coisa julgada, uma vez que o referido índice restou definido no título executivo judicial executado na origem. Defende que “ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo de origem incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, uma vez que violou a coisa julgada e o instituto da preclusão.” (ID 30422543 – Pág. 6) Aduz que deve ser mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei n° 11.960/2009. Assevera que o efeito vinculante e erga omnes de decisão proferida superveniente pelo STF, em controle de constitucionalidade, não afasta a preclusão, sob pena de afronta ao art. 507 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que a TR seja utilizada como índice de correção monetária. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV), está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de março de 2021. (...) Assim, condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.